Tribunal: TJPA
Processo: 0812780-30.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812780-30.2023.8.14.0401

APELANTE: ROBSON CAVALCANTE MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO EM JUÍZO. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Robson Cavalcante Moura contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela prática de roubo majorado, com fundamento no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. O crime consistiu na subtração de mochila com notebook e celular mediante grave ameaça com arma de fogo, praticada em via pública. O réu foi abordado por policiais no mesmo dia, portando os objetos da vítima, tendo sido posteriormente reconhecido por esta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; e (ii) avaliar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada por depoimentos de policiais militares e pela apreensão dos bens subtraídos em poder do réu, configura conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito, afastando a alegação de ausência de provas.

O reconhecimento pessoal do réu pela vítima, realizado inicialmente na delegacia e confirmado em juízo, é válido, ainda que não tenha seguido integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, pois encontra respaldo em outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A versão do réu mostrou-se inconsistente, variando entre alegações de propriedade dos bens e alegação de que os encontrou no lixo, o que, diante do flagrante com base em rastreamento de GPS e dos depoimentos testemunhais, fragiliza a tese defensiva.

A fundamentação da sentença quanto à dosimetria da pena atende ao art. 93, IX, da CF/1988, e aos parâmetros do art. 59 do CP, ao valorizar negativamente, com base em elementos concretos, as circunstâncias do crime, praticado em via pública e com uso reiterado de ameaça com arma de fogo para constranger a vítima, justificando o afastamento da pena-base do mínimo legal.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a legitimidade da majoração da pena-base desde que fundamentada de forma idônea, mesmo que sucinta, sendo suficiente uma única circunstância judicial desfavorável para autorizar a exasperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas judiciais, é apta a fundamentar a condenação em crimes patrimoniais com violência.

O reconhecimento pessoal realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP é válido quando reforçado por outras provas colhidas sob contraditório.

A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando lastreada em elementos objetivos e concretos dos autos, sendo suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.03.2024; STF, HC 227629/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STF, HC 109.193, rel. Min. Luiz Fux, j. 19.09.2012; STJ, HC 365.963/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.06.2016; TJ-RS, ACR 70042630582, rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 25.08.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROBSON CAVALCANTE MOURA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condena à pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal brasileiro.

Segundo a denúncia (ID 24097481), no dia 28 de junho de 2023, no período vespertino, ROBSON CAVALCANTE MOURA, utilizando uma bicicleta, abordou a vítima ARTHUR JUAN ALMEIDA COLARES, ameaçando-a com o emprego de arma de fogo, subtraindo-lhe a mochila que continha um
notebook
da marca Lenovo e um aparelho celular, enquanto caminhava pelo bairro de São Brás, em Belém/PA.

Relata-se que, ainda no mesmo dia, durante patrulhamento ostensivo no bairro do Jurunas, policiais militares avistaram o denunciado conduzindo uma bicicleta azul e carregando um saco de ração, ocasião em que decidiram abordá-lo por acharem a situação suspeita. No interior da sacola foram encontrados um
notebook
e dois aparelhos celulares. Questionado sobre a origem dos objetos, inicialmente afirmou serem de sua propriedade e que o computador estaria com defeito, razão pela qual o levaria a uma assistência técnica.

Após verificação, constatou-se que o
notebook
funcionava normalmente, momento em que o denunciado alterou sua versão, alegando ter encontrado os bens no lixo, nas imediações da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Encaminhado à delegacia, foi reconhecido pela vítima, que identificou seus pertences como sendo os subtraídos.

No curso da investigação, o réu permaneceu em silêncio durante o interrogatório policial. O Inquérito Policial n. 00002/2023.100677-4 embasou a denúncia, posteriormente recebida (ID 24097482).

Após regular instrução criminal, sobreveio sentença condenatória (ID 24097526), reconhecendo a responsabilidade penal de ROBSON CAVALCANTE MOURA nos termos da denúncia.

Inconformado, o réu, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, interpõe apelação (ID 24097543), sustentando, no mérito, a ausência de provas suficientes para a condenação, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, apontando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”, previsto
no art. 59 do Código Penal brasileiro
.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 24097547), manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, limitando-se à revisão da dosimetria.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

a análise detida dos autos revela um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a embasar, com segurança, a responsabilização penal de ROBSON CAVALCANTE MOURA.

O depoimento da vítima ARTHUR JUAN ALMEIDA COLARES, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, apresenta-se firme, coerente e detalhado, conferindo especial credibilidade à sua narrativa. A vítima relata ter sido abordada enquanto caminhava em via pública por um homem conduzindo uma bicicleta, que inicialmente anunciou o assalto de forma verbal. Diante da resistência em entregar seus pertences, o autor intensificou a ameaça, fazendo menção a uma arma na cintura. Após nova recusa, o agressor sacou a arma e, com ela em punho, proferiu ameaça de morte, o que levou a vítima a entregar-lhe a mochila contendo um
notebook
e um celular.

Posteriormente, a vítima dirigiu-se à delegacia para registrar a ocorrência e, cerca de duas horas depois, foi informada da localização do suspeito, por meio do rastreamento via GPS de um dos aparelhos subtraídos. Conduzido à delegacia, o acusado foi prontamente reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo.

Nos crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, como o roubo, a palavra da vítima, quando segura e coerente, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Com efeito, os pertences subtraídos foram encontrados em poder do réu, conforme demonstra o Auto de Apreensão (ID 24097462, p. 5), corroborado pelo Auto de Restituição (ID 24097462, p. 10), evidenciando o nexo de imediatidade entre o crime e a posse dos objetos.

A versão do acusado, ao ser confrontada com os elementos objetivos da investigação, revela-se claramente inconsistente. Em um primeiro momento, alegou que os bens lhe pertenciam, justificando o transporte do
notebook
como necessidade de reparo técnico. Após a constatação de pleno funcionamento do aparelho, alterou sua versão, afirmando ter encontrado os objetos no lixo — narrativa manifestamente inverossímil, especialmente diante da ação policial que culminou em sua prisão em flagrante, com base na localização fornecida pelo GPS do celular.

O testemunho dos policiais militares DEOLINDO PINTO ALVES JUNIOR e LAÉRCIO BEZERRA DA SILVA, responsáveis pela abordagem do apelante, reforça ainda mais a robustez do conjunto probatório. Ambos confirmam, de forma convergente e isenta de contradições, que os objetos da vítima estavam com o acusado no momento da abordagem, fato que, aliado ao reconhecimento pessoal e à narrativa firme da vítima, inviabiliza a tese absolutória sustentada pela defesa.

Portanto, as provas produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram, com a segurança exigida em sede penal, tanto a materialidade quanto a autoria do delito descrito no
art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal brasileiro
, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da certeza judicial formada a partir de elementos convergentes, objetivos e idôneos.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

No tocante ao pleito subsidiário de readequação da pena-base, sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea para a exasperação fundada na valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos da primeira fase da dosimetria, regida pelo art. 59 do Código Penal brasileiro. Alega, com isso, que deveria ser aplicada a pena no patamar mínimo legal.

A sentença recorrida, ao justificar a majoração da pena-base, fundamentou-se na intensidade da violência empregada e na insistência do agente em consumar o roubo, narrando a conduta reiterada do réu ao anunciar o assalto por três vezes, com escalada progressiva na ameaça. Ressaltou-se o fato de o acusado, mesmo diante das negativas iniciais da vítima, ter persistido na subtração, culminando no uso ostensivo de arma de fogo e ameaça de morte.

Compulsando a sentença prolatada, tem-se que o Juízo, em relação aos vetores judiciai do art. 59 do CP, assim os valorou:

[...] Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; o réu não é possuidor de maus antecedentes, eis que não possui contra si sentença condenatória com trânsito em julgado (ID.108131226), nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, eis que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia e em local onde há tráfego de pessoas; as consequências do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie, nada tendo a se valorar e, por fim, quanto ao comportamento da vítima, não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC).

Destarte, estando a dosimetria da pena em consonância com a moldura fática e os parâmetros legais, não se vislumbra qualquer nulidade ou excesso a ser reparado, devendo ser mantidos os critérios utilizados pelo Juízo a quo na fixação da reprimenda.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/12/2025